Tribunal: TJBA
Processo: 0570138-29.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570138-29.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: GLENDA DIAS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES

ACORDÃO

apelação cível. plano de sáude.
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE CIRURGIA a ser realizada por cirurgião especialista não credenciado. alegação de existência de profissional capacitado na rede credenciada.

NÃO ACOLHIMENTO. profissional indicado que possui especialização apenas em cirurgia geral cirurgia plástica e não especialização em cirurgia bucomaxilofacial
. REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), VALOR AQUÉM DO QUE É ARBITRADO EM CASOS SEMELHANTES. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0570138-29.2014.8.05.0001
, tendo como apelante
CASSI
-
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e apelada
GLENDA DIAS DE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator